Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPACHO CITATÓRIO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Impossível o exame de alegações novas trazidas a este Tribunal em agravo de instrumento, sem que tenham sido levadas previamente à análise do Juízo a quo, sob pena de evidente supressão de instância.
2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do art. 174 do CTN, o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal passou a ser considerado como causa interruptiva da prescrição.
3. Na hipótese, embora conste o despacho citatório, observa-se que a ausência de citação se deu por falta de expedição de mandado para cumprimento da ordem judicial, isto é, em razão de mecanismos da Justiça. Não se verifica, outrossim, a existência de intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, de sorte que também não pode ser atribuído a ela a paralisação do processo, sendo caso de aplicação da Súmula no 106 do STJ, segundo a qual, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
4. Recurso conhecido e não provido.